Tribunal: TJDFT
Processo: 0000913-31.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0000913-31.2019.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ERISVALDO DIAS DA ROCHA (réu) em face do acórdão de ID n. 18361261, que deu parcial provimento ao seu apelo para absolvê-lo da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, mantendo os demais termos da sentença. É o breve relatório. ENCAMINHEM-SE os autos à Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 5 de novembro de 2020 15:04:25. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator